Tribunal: TJDFT
Processo: 0702311-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVESTIGAÇÃO E RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE POST MORTEM CUMULADA COM RETIFICAÇÃO NO REGISTRO DE NASCIMENTO. PRETENSÃO DE NÃO CUSTEIO DE PROVAS DEFERIDAS. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO AGRAVO. NÃO CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DE PARTE EXCLUÍDA DO FEITO. RECURSO CONHECIDO QUANTO A ESSA PARTE E PROVIDO.

1. A decisão que impõe o custeio da exumação e da realização do exame de DNA deferidos com o objetivo de esclarecer se o falecido é seu pai biológico não é impugnável por meio da via restrita do agravo de instrumento, cabendo assinalar que, nos termos do art. 1.009, § 1o, do mesmo Código, “as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

2. A tese fixada pelo STJ no julgamento dos REsps nos 1.696.396 e 1.704.520, no sentido de que “o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, desserve a autorizar o cabimento do presente recurso, visto que a recorrente sequer tangenciou a questão da urgência da apreciação da matéria pela via do recurso ora interposto.

3. O art. 1.615, do CC, estabelece que “qualquer pessoa, que justo interesse tenha, pode contestar a ação de investigação de paternidade, ou maternidade”, de modo que é fácil supor que a viúva do investigado na paternidade e contra a qual se alega ser beneficiária de pensão por morte, tenha justo interesse em participar da demanda, mesmo que já separada na época de seu falecimento, devendo ser reformada a decisão que a excluiu do polo passivo da relação processual.

4. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.